Tribunal: TJMT
Processo: 0011111-41.2009.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011111-41.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADELINO LOPES - CPF: 270.171.331-53 (APELANTE), ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (ADVOGADO), ANA JOSE DA SILVA - CPF: 107.307.371-87 (APELANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), ANA JOSE DA SILVA - CPF: 107.307.371-87 (APELADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), ADELINO LOPES - CPF: 270.171.331-53 (APELADO), ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (ADVOGADO), ANTÔNIO DORIVAL CORTONEZI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO PRIMEIRO RECURSO, PELA DESERÇÃO E DESPROVEU O SEGUNDO APELO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFÍCIO – DESERÇÃO –
PRIMEIRO RECURSO NÃO CONHECIDO
– PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO –
FATO QUE DEVERIA TAMBÉM SER APURADO NO CRIME – PROVA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO CRIMINAL – PREJUDICIAL AFASTADA – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
MANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO
.

1- O
preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e a sua falta ou

seu recolhimento fora do prazo legal acarreta a deserção do recurso. Na hipótese,
embora intimado, o primeiro Recorrente não efetuou o recolhimento do preparo
. Apelo não conhecido.

2-
Nos casos em que o ilícito também deve ser apurado no juízo criminal, a prescrição do direito de propor ação indenizatória somente flui a partir do trânsito em julgado da ação penal se o Apelante comprovar que esta foi instaurada. Neste caso, há provas incontestes de que houve a instauração de inquérito, o oferecimento da denúncia e que a sentença criminal que condenou a Apelante, transitou em julgado em 02/02/2009. Logo, não há falar em prescrição, haja vista que o feito cível foi ajuizado em setembro de 2009.

3- Na fixação do valor indenizatório o Julgador deve levar em consideração as condições econômicas e sociais do ofendido e do ofensor; a gravidade potencial da falta cometida; as circunstâncias do fato; o comportamento do ofendido e do ofensor e o caráter punitivo da verba e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado. No caso concreto, manteve-se o valor fixado pelo Juiz de origem de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), porque se mostra razoável e guarda dimensão com o dano experimentado pelo Apelado, que teve seu nome maculado na Receita Federal e outros órgãos, em virtude dos atos praticados pela Apelante.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.o 0011111-41.2009.8.11.0015

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
Ana José da Silva
e
Adelino Lopes
em razão da sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo primeiro Apelante em face da segunda Recorrente.

A Julgadora singular acolheu os pedidos e condenou a Recorrente Ana José da Silva ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento)do valor da condenação.

A primeira Apelante pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Suscita a prescrição como prejudicial de mérito, sob a esse de que os fatos se deram em 2001 e, ante a observância das regras de transição decorrentes da vigência do Código Civil de 2002, aduz ser evidente a prescrição da pretensão alegada.

Argumenta que, no caso, não havia necessidade de se aguardar o desfecho da Ação Criminal, motivo pelo qual não há falar em suspensão do prazo prescricional.

Alternativamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, haja vista a sua condição financeira.

Adelino Lopes, do mesmo modo, requer a concessão da justiça gratuita.

No mérito, requer a majoração da verba indenizatória para R$ 284.000,00 (duzentos e oitenta e quatro mil reais) ou, no mínimo R$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais), quantia que corresponde a 100 (cem) vezes o valor do salário mínimo.

O Recorrente também pugna pela majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões de Adelino Lopes no Id. 8865980 e de Ana José da Silva no Id. 8866001.

Diante dos pedidos de gratuidade formulados pelos Apelantes, ambos foram intimados para trazer documentos capazes de comprovar a necessidade do benefício (Id. 14320486).

Somente a Recorrente Ana José da Silva cumpriu a determinação e trouxe aos autos os documentos sob o Id. 1542547. O Apelante Adelino Lopes deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Logo, a gratuidade foi concedida à Apelante Ana José da Silva, enquanto que Adelino Lopes foi intimado para efetuar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção (Id. 16925978).

O Recorrente formulou pedido de reconsideração, com o deferimento do pedido de gratuidade. Alternativamente, requereu que as custas fossem recolhidas ao final (Id. 18634469) Todavia, de igual modo, não trouxe qualquer documento para comprovar a necessidade da concessão de um dos benefícios pleiteados. Logo, o pleito foi indeferido (Id. 19851456).

Consoante se infere da Certidão sob o Id. 22923984, em 02/12/2019, decorreu o prazo para o Apelante Adelino Lopes efetuasse o pagamento do preparo recursal.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 12 de dezembro de 2019.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020